Tribunal: TJMT
Processo: 0004053-34.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004053-34.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (EMBARGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta e, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença, mantendo a reintegração do servidor e assegurando-lhe os efeitos financeiros decorrentes do afastamento indevido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao direito do servidor de obter nova licença sem remuneração em detrimento do pagamento dos vencimentos do período em que esteve afastado do serviço público por força de ato administrativo posteriormente anulado.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado analisou exaustivamente todas as questões essenciais, incluindo a nulidade do processo administrativo disciplinar e os efeitos da reintegração, tendo expressamente aplicado o princípio da
restitutio in integrum
.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao “
direito de obter mais uma licença sem remuneração e não o direito ao recebimento de salários do período do qual trabalhou remuneração, que foram concedidas ao que parece ao arrepio da legislação de regência
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para ser sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 274103398, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

Da análise dos autos, constata-se que o v. acórdão embargado examinou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente no que concerne à nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do embargado e, por consectário lógico-jurídico, à inequívoca obrigação de reconstituir integralmente a esfera jurídica violada pelo ato administrativo invalidado.

No que concerne especificamente à alegada omissão, o v. acórdão embargado abordou expressamente a questão relativa aos efeitos financeiros decorrentes da reintegração do servidor, conforme se depreende do seguinte excerto,
verbis
:

“
Quanto ao efeito financeiro retroativo à data da demissão, constata-se que a sentença está em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

‘Por outro lado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a 'anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', (...)'. (AgRg nos EmbExeMS n. 14.081/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012)" (STJ, AR 6578/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12.6.2024, DJe 3.7.2024).
” (Id. 268204777 – Págs. 7/8).

E, ainda:

“
'Na forma da jurisprudência desta Corte, anulada a demissão do servidor, sua reintegração deverá lhe assegurar, em princípio, todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008.' (STJ, REsp 1941987/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7.12.2021, DJe 10.12.2021).
” (Id. 268204777 – Pág. 8).

Compulsando-se detidamente o
decisum
embargado, infere-se que a pretensão do ente público foi objeto de cognição exauriente e subsequente refutação por esta c. Câmara, que, em estrita observância ao princípio da legalidade e aos precedentes jurisprudenciais consolidados, manteve incólume a sentença no que concerne aos efeitos financeiros da reintegração, aplicando o princípio da
restitutio in integrum
.

Ademais, verifica-se que a tese sustentada pelo embargante, consubstanciada na assertiva de que ao servidor caberia tão somente o direito à licença não remunerada, com a consequente exclusão do direito ao percebimento das verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento indevido, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, tampouco na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por consectário lógico, tal pretensão foi implicitamente rechaçada pelo v. acórdão embargado, que ratificou a obrigação de proceder-se à recomposição integral do patrimônio jurídico do servidor ilegalmente desligado do serviço público.

Impende salientar que o v. acórdão embargado reconheceu a nulidade do processo administrativo disciplinar com fundamento na manifesta insuficiência do acervo probatório quanto à caracterização do abandono de cargo, consoante expressamente consignado na ementa do julgado:

“
3. Reconheceu-se a nulidade do processo administrativo disciplinar devido à insuficiência de elementos probatórios quanto ao abandono de cargo.

4. Aplicou-se o princípio da
restitutio in integrum
, assegurando ao servidor a recomposição integral de seus direitos, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
.” (Id. 268204777 – Pág. 2).

Dessa forma, ante a configuração da nulidade do ato administrativo demissório, eivado de vício insanável no plano da legalidade, impõe-se a reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com a consequente recomposição integral de todos os direitos funcionais e financeiros inerentes ao cargo, abrangendo todas as vantagens e prerrogativas a que faria jus o servidor caso não tivesse sido ilegalmente afastado.

Por fim, cabe salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025